Tribunal: TJMT
Processo: 1003321-27.2017.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003321-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES
. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO WALTER NASCIMENTO SOARES - CPF: 022.850.061-36 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
DIRIGIR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR PELO PRAZO DE 12 MESES E APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – ARTIGO 23 DA LEI Nº 12.016/2009 -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando que o prazo para impetração do mandado de segurança é decadencial, não comportando interrupção e suspensão, e demonstrado que o impetrante teve ciência do processo administrativo que suspendeu o seu direito de dirigir e apreendeu a sua carteira de habilitação, em 2015 e somente em 2017 impetrou o mandado de segurança, o prazo legal de 120 dias para a impetração do writ não foi cumprido, nos termos do artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO WALTER NASCIMENTO SOARES,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada de Direito Público da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Márcio Aparecido Guedes, que nos autos do Mandado de Segurança (Processo Administrativo n. 1295/2015), julgou extinta a ação, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, em face da intempestividade da ação mandamental.

O apelante defende em suas razões recursais que houve dois erros materiais cuja correção se faz necessária, quais sejam, a autoridade coatora, devendo constar como parte impetrada o Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso – DETRAN/MT e o dispositivo legal que fundamentou a decisão.

Sustenta que das razões do presente recurso, verifica-se que a decisão atacada encontra-se calcada exclusivamente no entendimento de que ele impetrou o
mandamus
sem observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009, decaindo assim, do seu direito.

Assevera que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias a contar da negativa em renovar a sua CNH (carteira nacional de habilitação), marco inicial a ser observado para fins de cômputo do prazo decadencial e não do dia da notificação do processo administrativo.

Diz que jamais foi cientificado da decisão proferida no processo administrativo e, assim, não lhe foi permitido, como é seu direito, apresentar recurso, o que, claramente fere os princípios do contraditório e ampla defesa.

Afirma que diante da natureza sucessiva dos atos ilegais e arbitrários praticados pelo apelado e, do fato que o último, qual seja, impedimento de renovação da CNH em virtude da decisão proferida nos autos de infração se deu no início do corrente ano, nada mais justo e adequado do que reconhecer-se a tempestividade da ação mandamental, que foi ajuizada em fevereiro, não sendo ultrapassado o limite temporal imposto pelo art. 23 da Lei 12.016/2009.

Defende também que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação do infrator no prazo máximo de 30 (trinta) dias da infração, implica na decadência do direito de punir do Estado.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de retificar o
decisum
quanto a autoridade coatora e o seu dispositivo legal, bem como para reconhecer e declarar que a ação mandamental foi impetrada dentro do prazo legal de 120 dias, a contar da negativa de renovação da sua habilitação, o marco inicial a ser observado para fins de computo do prazo decadencial [id. 1389419 - pág. 01 a 33].

O apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão acostada no id. 1389422 - pág. 1

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Mauro Delfino Cesar, absteve-se de manifestar nos autos, por ausência de interesse público, conforme id. 2146026, conforme id. 2146026 – pág. 01.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO WALTER NASCIMENTO SOARES
impetrou mandado de segurança contra ato do
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando concessão da medida liminar para que “suspenda a decisão do processo administrativo de nº 1295/2015 que veda o direito de dirigir do impetrante no prazo de 12 meses (...)” .

O impetrante sustenta que foi abordado pela autoridade policial, realizou o “teste do bafômetro” e, diante do resultado, foi enquadrado no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro.

Aduz que somente em dezembro de 2015 recebeu a notificação da instauração do processo administrativo, de modo que o prazo legal foi extrapolado. Assevera que estava convencido de estar sendo defendido por defensor público, de modo que não apresentou qualquer defesa administrativa. Consigna que, em janeiro de 2017, ao renovar a sua CNH, foi informado da decisão administrativa, situação na qual viu-se impedido de renová-la.

Sobreveio a sentença, onde o magistrado julgou extinta a ação, nos termos do artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil, em face da intempestividade da ação mandamental.

Inconformado, o apelante recorre contra a sentença, sustentando, inicialmente, que houve dois erros materiais cuja correção se faz necessária, quais sejam, a indicação da autoridade coatora, devendo constar como parte impetrada o Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso – DETRAN/MT e a retificação da parte dispositiva, devendo a sentença ser fundamentada n0 inciso II, do art. 487 do CPC.

Ademais, argumenta que embora o entendimento do juízo foi de que o apelante impetrou o
mandamus
sem observar o prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido pelo art. 23 da Lei 12.016/2009, decaindo assim, do seu direito, assevera que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal estabelecido no artigo 23 da Lei 12.016/2009, a contar da negativa em renovar a sua CNH (carteira nacional de habilitação), marco inicial a ser observado para fins de cômputo do prazo decadencial e não do dia da notificação do processo administrativo, como entendeu o juízo de piso.

Pois bem. Em análise da narrativa fática e de toda a documentação acostada nos autos, adianto, desde já, que o recurso não merece provimento.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou com abuso do poder, que importa em ofensa à esfera de direito de alguém, é possível o manejo do
writ
.

Em análise à sentença recorrida, de fato, verifica-se que houve erro material, ao passo que, o presente
mandamus
deve ser impetrado em face do Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, autoridade coatora que suspendeu o direito do impetrante de dirigir e sua carteira de habilitação, bem como, e deve constar como fundamento legal o artigo 487, inciso II, do CPC, dispositivo aplicável no caso de decadência, considerando, por conseguinte, sanado o erro material.

Outrossim, o apelante defende em suas razões recursais que o mandado de segurança foi impetrado dentro do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias a contar da negativa em renovar a sua CNH (carteira nacional de habilitação) e não do dia da notificação do processo administrativo.

Pois bem. É certo que o marco inicial de cento e vinte dias para requerer Mandado de Segurança começa a fluir a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, a teor do art. 23 da Lei 12.016/2009. Tal prazo é de decadência do direito à impetração, pelo que, iniciado, não se interrompe e nem se suspende, uma vez contado, a partir da data em que o ato torna-se operante e exequível, isto é, a partir do momento em que se torna apto a produzir a lesão.

A propósito, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes.”
(MS 32925 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 30-09-2015 PUBLIC 01-10-2015).

Tendo em vista todo o conjunto probatório que instruiu os autos, constata-se que o requerente impetrou o mandado de segurança visando a suspender suposto ato ilegal praticado pelo Diretor do DETRAN/MT, que o impediu de renovar a sua CNH, em razão da aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 (doze) meses, por violação ao9 artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro cumulado com o artigo 3º, inciso II, da Resolução 182/2005 do Contran, conforme processo administrativo nº 1295/GMAPC/DETRAN/MT.

Assim, de acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, assim preceitua:
“Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: Infração: gravíssima: Penalidade – multa (dez vezes) e
suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses
.

Assim, o impetrante teve ciência do ato combatido no dia da notificação do processo administrativo, isso é, em novembro de 2015, conforme AR juntado no
id. 1389412 – pág 01,
sendo que foi obedecido todo o processo legal e oportunizado ao mesmo o direito ao exercício do contraditório e ampla defesa, ainda que este tenha se mantido inerte na apresentação de sua defesa nos autos do processo administrativo, conforme certidão acostada no
id. 1389412 – pág 02.

Desse modo, como bem decidiu o juízo de piso,
“malgrado a intenção destes de transpor a data do marco inicial para a impetração do mandado de segurança da negativa em renovar a sua CNH, este tive ciência do ato combatido no dia da notificação do processo administrativo, isto é, em novembro de 2015. Até porque a fundamentação do Impetrante estreita-se ao fato da sua notificação ter ocorrido após o prazo legal, razão pela qual pugna pela suspensão desta. Enquanto a renovação da CNH é apenas uma consequência da decisão do processo administrativo (objeto da lide)
”.

Logo, como o impetrante teve ciência do processo administrativo no ano de
2015
, e o presente writ foi impetrado em
8/2/2017
, infere-se que o mandado de segurança foi distribuído fora do prazo de 120 (cento e vinte) dias, previsto no art.23 da Lei nº 12.016/2009.
“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. ”

Diante disso, merece ser mantida a sentença que em face da intempestividade da ação mandamental, julgou extinção a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021